Tribunal: TJDFT
Processo: 0714469-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714469-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0719029-41.2019.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, e homologou os honorários periciais no valor de R$ 39.900,00. O recorrente se insurge contra a decisão por considerar que o montante homologado é incompatível com o trabalho a ser exercido pelo perito, mormente considerando o valor em execução, destacando, ainda, a existência de processos com situação idêntica que resultaram em valor menor a título de honorários. Segundo afirmado, o Agravante “não concorda em ter que pagar uma quantia exorbitante por um trabalho majoritariamente mecânico, que consiste, simplesmente, em manejar quantias de dinheiro e efetuar cálculos matemáticos simples”, mesmo porque, a Pandemia de Corona Vírus teria lhe causado efetivos prejuízos, dos quais ainda tenta se recuperar. Nesse contexto, formula pedido de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que “os honorários periciais sejam rearbitrados, ou então, que seja nomeado outro expert para o exercício da função”. Aos autos vieram guia de custas (Id. 35091442) e comprovante de pagamento (Id. 35091441). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, daí porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, contudo, demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção do Juízo a quem. Em juízo de cognição sumária própria do momento processual, verifico ser o caso de conceder o efeito suspensivo ao recurso, mormente em função do evidente prejuízo imposto à parte pela necessidade de pagamento do valor homologado para realização da prova pericial. A solução da controvérsia, de todo modo, não escapa a análise dos documentos apresentados pelo recorrente com o fim de demonstrar o descabimento do valor requerido pelo expert a título de honorários periciais, análise que, evidentemente, não se compatibiliza com o juízo meramente perfunctório neste momento realizado. De qualquer sorte, a continuidade do processo tende a acarretar prejuízo a todos os sujeitos processuais, inclusive ao próprio perito, considerando a possibilidade de acolhimento da tese recursal, com a homologação em valor menor que aquele fixado pelo Juízo singular. Nestes termos, defiro o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de origem até julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019 inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora